Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703559-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO ALVES DE ARAUJO, AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPACAO &amp; INCORPORACAO EIRELI, AVALANCHE HOLDING PARTICIPACAO S/A. EMBARGADO: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonardo Alves de Araújo, L A Consultoria &amp; Participação EIRELI – ME e Avalanche Holding Participações S/A em face da r. decisão (ID 14710393), que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no presente Agravo de Instrumento. Alegam que a r. decisão restou omissa ao não apreciar que o contrato de corretagem é de resultado e não de meio. Aduzem que estão sendo cobrados e sofrendo constrições patrimoniais em razão da comissão de corretagem de negócio que não se realizou. Colacionam jurisprudência do c. STJ no sentido de que a comissão de corretagem só é devida quando o negócio é concluído e dizem que a decisão ofendeu o disposto no art. 127 do CC. Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (ID 15909912). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. O vício apontado pelos Embargantes, contudo, não está presente. A decisão embargada foi clara no sentido de que as provas dos autos demonstraram a efetiva realização do negócio objeto do contrato de corretagem. Confira-se: “Da análise dos autos principais é possível constatar que, em 5 de dezembro de 2013, os proprietários dos terrenos firmaram com o primeiro Agravante o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 30409602, fls. 3/13) no valor de R$ 114.000.000,00 (cento e quatorze milhões de reais), fazendo constar da Cláusula Nona do referido instrumento o seguinte: ‘O presente negócio foi intermediado pelos Srs. Eliude Carlos dos Santos Lacerda, inscrito no CRECI DF sob o no 19.188, CPF 145.208.421-15 e Natan Emanuel da Cunha, CRECI GO 16.119, CPF 783.975.611-53, que serão remunerados exclusivamente pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR. Não haverá qualquer responsabilidade dos PROMITENTES VENDEDORES quanto à comissão sobre venda’ Embora aleguem os Agravantes que o negócio não teria se realizado, naquele próprio dia as mesmas partes também firmaram Contrato de Compra e Venda de Participação Imobiliária, Constituição de Sociedade Empresarial e outras avenças (ID 30409602, fls. 34/41) e o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Participação em Sociedade de Propósito Específico (ID 30409602, fls. 43/51). Além desse aspecto, os Agravantes imputam como causa de não realização do negócio descumprimentos contratuais por parte do comprador, primeiro Agravante, o que, a priori, não pode ser levado em consideração de modo a beneficiá-los. De qualquer forma, como bem destacou o d. Juízo a quo, a questão deveria ter sido aduzida em sede de embargos à execução, contudo, essa ação não foi manejada no prazo legal.” A conclusão de que o negócio efetivamente se realizou afasta qualquer alegação de desacordo entre o decido no presente recurso e a jurisprudência do c. STJ indicada ou, ainda, de ofensa ao art. 127 do CC, que trata da condição resolutiva. O fato de inexistir transferência do bem mediante registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, conforme a certidão juntada, não tem o condão de modificar a análise contida na r. decisão. Na verdade, o que pretendem os Embargantes é uma revisão do decidido, inclusive mediante juntada de documentação, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Por último, as alegadas constrições patrimoniais a que estariam sendo submetidos os Embargantes são típicas do processo de execução, não sendo passíveis de discussão neste recurso. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator